Tribunal: TJES
Processo: 0014600-38.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014600-38.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA e outros

APELADO: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
NEGÓCIO JURÍDICO – INTERMEDIAÇÃO ENTRE FAMILIARES – COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – REPASSE DE VALOR RECEBIDO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL E NA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
A autora, Creuza Casimiro Almeida, alega que o demandado, seu ex-genro, vendeu um caminhão de sua propriedade e não repassou o valor recebido e tampouco restituiu o bem. No entanto, não restou provado que a autora efetivamente detinha a propriedade e a posse do referido veículo. A documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar que ela arcou com o pagamento integral do caminhão ou que detinha a posse do bem. Sua narrativa é deveras inconsistente em diversos pontos, isso porque afirma ter adquirido o caminhão junto à empresa L.J. Locadora Ltda. ME e que pagou a entrada com um automóvel registrado em seu nome, entretanto, as parcelas subsequentes teriam sido pagas por terceiros, conforme os termos do contrato de compra e venda anexado aos autos.

2.
Por outro lado, o demandado alegou que ele e sua então companheira, Luciana Casimiro de Paula, filha da autora, adquiriram o veículo para uso comum, sendo ele o responsável pelos pagamentos das parcelas. A testemunha Jorge Kenedy da Silva Poubel confirmou que o réu comprou o caminhão para trabalhar e que, posteriormente, o veículo foi vendido a um terceiro por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em seu depoimento afirmou categoricamente que foi o réu quem comprou o caminhão e o fez para trabalhar e que, antes de revendê-lo, chegou a utilizá-lo para “puxar material perto de Tocantins”.

3.
Restou claro que a autora não possui legitimidade para pleitear indenização pela venda do caminhão, uma vez que não se provou ser a real proprietária ou que tenha sofrido prejuízo direto com a alienação do bem, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

4.
No que tange à reconvenção, o reconvinte alegou que a autora, de forma escusa, quitou as últimas parcelas do caminhão, retendo o documento de transferência do veículo e impedindo sua negociação. No entanto, ficou demonstrado que foi Luciana, e não a autora, quem realizou os pagamentos, visando garantir a posse do documento. Ademais, o próprio requerido/reconvinte admitiu que o contrato de compra e venda foi formalizado em nome da autora por exigência da vendedora, LJ Locadora de Veículos Ltda. ME. Assim, não há como imputar à autora a responsabilidade pela retenção do documento, já que o pagamento foi efetuado por terceiros e o documento deveria ser entregue à compradora formal.

5
.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA
e
RONNIE REIS ROCHA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Em suas razões (fls. 189/201),
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA
, argumenta, em síntese, que
(i)
é proprietária do veículo descrito na exordial, sendo desnecessária a indicação de como utilizava o mesmo;
(ii)
o apelado não participou na aquisição do veículo e não existiu sociedade conjugal entre ele e a filha da apelante; e
(iii)
o negócio jurídico realizado com o automóvel Kia Sportage em nada tem a ver com a situação tratada nos autos.

RONNIE REIS ROCHA
também interpôs recurso de apelação (fls. 215/222) requerendo, em resumo, a condenação da autora/reconvinda ao pagamento dos valores que lhe são devidos em razão da venda do veículo. Nas contrarrazões apresentadas (fls. 225/234), como preliminar, alega que houve inovação recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA e RONNIE REIS ROCHA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Em suas razões (fls. 189/201),
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA
, argumenta, em síntese, que
(i)
é proprietária do veículo descrito na exordial, sendo desnecessária a indicação de como utilizava o mesmo;
(ii)
o apelado não participou na aquisição do veículo e não existiu sociedade conjugal entre ele e a filha da apelante; e
(iii)
o negócio jurídico realizado com o automóvel Kia Sportage em nada tem a ver com a situação tratada nos autos.

RONNIE REIS ROCHA
também interpôs recurso de apelação (fls. 215/222) requerendo, em resumo, a condenação da autora/reconvinda ao pagamento dos valores que lhe são devidos em razão da venda do veículo. Nas contrarrazões apresentadas (fls. 225/234), como preliminar, alega que houve inovação recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GIORDANO TUAO LORENCINI:-

Cumprimento o eminente Presidente, o eminente Relator e os demais desembargadores que compõe essa Câmara, o nobre representante do Ministério Público e, fazendo isso, manifestar o pesar desse advogado pelo falecimento do Procurador aposentado, o doutor José Maria, que além de grande jurista, é pai de um amigo querido, o doutor Leonardo Becker de Oliveira; cumprimentar os serventuários da Justiça que laboram nessa sessão.

Considerando que o eminente Relator já adiantou nessa breve manifestação inicial, o interesse aqui do recorrente, Ronnie, diz respeito ao capítulo da sentença em que o juiz de piso negou provimento à reconvenção e a resignação é apenas parcial.

A nossa tese parte da ocorrência do dano moral, no que, na nossa humilde visão, me parece que o juiz, apesar de trabalhar os fatos e as provas com os mesmos fundamentos, tanto para negar o pedido inicial quanto a reconvenção, nos parece que a diferença se dá porque aqui o pedido do meu cliente na reconvenção é tão somente de dano moral. E aí nos parece que essa compreensão do magistrado tratando tudo como uma coisa só veio a dificultar essa compreensão da reconvenção.

E aí por quê? Vamos lá. A tese que é sustentada pelo Ronnie, meu cliente aqui apelante, ela é uma só e restou, na nossa visão, confirmada pela prova oral e pela extensa prova documental produzida.

Ele, Ronnie, manteve com a senhora Luciana, que vem a ser filha da ora apelada, Creuza, um relacionamento afetivo; e na constância desse relacionamento afetivo, ele manteve uma sociedade, de fato, com ela que consistiu numa prática, talvez bastante comum, que foi a aquisição de um cavalo mecânico com o aluguel de uma carreta. Ela o auxiliava na contratação dos fretes, ele era o responsável por conduzir esse cavalo mecânico e fazer as viagens para a mantença não só do casal, mas, também, da sociedade. Da sociedade, de fato. Essa é a questão de fato.

Como ambos tinham dificuldades de acesso a crédito bancário, quem fez a aquisição desse cavalo mecânico e a tratativa de direito, por assim dizer, foi a ora apelada, Creuza, por sua vez, na época dos fatos, sogra do meu cliente, o ora apelante, e da Luciana, sua filha, ex-namorada.

Isso nos parece que o magistrado reconhece.

Peço vênia para fazer a leitura de um trecho, consta nas fls. 186 dos autos físicos. Na sentença o magistrado diz: Todos esses fatos, depois de fazer um relatório, a meu ver, demonstram que não foi a autora, apesar de o contrato ter sido celebrado em seu nome, quem comprou o caminhão a que se alude na inicial.

E aí, até tentando ser o mais objetivo possível, nos parece que a compreensão do magistrado derivou que a origem do dano, e aí, por sua vez, todos os requisitos do ato ilícito e do nexo de causalidade, caberiam mais a Luciana do que à senhora Creuza, ora apelada. Mas a nossa preocupação e o que é afirmado na tese recursal é que, quando desfeita a sociedade, o que causou esse dano foi a retenção indevida pela senhora Creuza, que detinha o documento de transferência desse veículo, que levou a um desacerto, tanto no desfazimento, obviamente, da sociedade de fato, mas no desfazimento de uma sequência de negócios que estão provados, inclusive por prova testemunhal, pelas testemunhas que são, inclusive, pessoas que negociaram com o requerido na origem e aqui apelante, o Ronnie, que teve que se desfazer de patrimônio pessoal; ele vendeu um apartamento que tinha, ele vendeu um outro veículo de passeio para poder, com isso, honrar dívidas.

E é dessa sequência de fatos que o magistrado, na nossa visão, tratou de forma isolada, mas é desse conjunto de fatos que vem, no nosso entender, o dano moral.

E é por isso, excelências, que a tese recursal é no sentido de entender demonstrados os requisitos da responsabilidade civil e a existência de dano moral indenizável, para, então, pedir a reforma da sentença nesse capítulo específico, que é o capítulo que, na origem, houve a rejeição da reconvenção.

Esse é o pedido e a tese do Recurso de Apelação do meu cliente.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA e RONNIE REIS ROCHA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Em suas razões (fls. 189/201),
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA
, argumenta, em síntese, que
(i)
é proprietária do veículo descrito na exordial, sendo desnecessária a indicação de como utilizava o mesmo;
(ii)
o apelado não participou na aquisição do veículo e não existiu sociedade conjugal entre ele e a filha da apelante; e
(iii)
o negócio jurídico realizado com o automóvel Kia Sportage em nada tem a ver com a situação tratada nos autos.

RONNIE REIS ROCHA
também interpôs recurso de apelação (fls. 215/222) requerendo, em resumo, a condenação da autora/reconvinda ao pagamento dos valores que lhe são devidos em razão da venda do veículo. Nas contrarrazões apresentadas (fls. 225/234), como preliminar, alega que houve inovação recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Inicialmente, deixo de analisar os documentos trazidos somente quando da interposição de recurso de apelação pela Sra. Creuza Casimiro Almeida visto que operou-se o instituto de preclusão. Digo isso porque são documentos que sempre estiveram em posse da autora, não havendo que se falar em documento novo.

Pois bem. Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora, Creuza Casimiro Almeida, quanto pelo requerido, Ronnie Reis Rocha, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Já adianto que após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

A autora, Creuza Casimiro Almeida, alega que o demandado, seu ex-genro, vendeu um caminhão de sua propriedade e não repassou o valor recebido e tampouco restituiu o bem. Diante dos fatos narrados, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No entanto, conforme destacado na r. sentença, não restou provado que a autora efetivamente detinha a propriedade e a posse do referido veículo. A documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar que ela arcou com o pagamento integral do caminhão ou que detinha a posse do bem.

Ademais, sua narrativa é deveras inconsistente em diversos pontos, isso porque afirma ter adquirido o caminhão junto à empresa L.J. Locadora Ltda. ME e que pagou a entrada com um automóvel registrado em seu nome, entretanto, as parcelas subsequentes teriam sido pagas por terceiros, conforme os termos do contrato de compra e venda anexado aos autos.

Após detida análise das provas produzidas, não há comprovação de que os cheques utilizados para essas parcelas foram descontados. Além disso, omitiu a participação do réu na aquisição do veículo, que se mostrou mais coesa com a prova testemunhal produzida.

Por outro lado, o demandado alegou que ele e sua então companheira, Luciana Casimiro de Paula, filha da autora, adquiriram o veículo para uso comum, sendo ele o responsável pelos pagamentos das parcelas.

Nesse ponto, importante consignar que a testemunha Jorge Kenedy da Silva Poubel confirmou que o réu comprou o caminhão para trabalhar e que, posteriormente, o veículo foi vendido a um terceiro por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em seu depoimento afirmou categoricamente que foi o réu quem comprou o caminhão e o fez para trabalhar e que, antes de revendê-lo, chegou a utilizá-lo para “puxar material perto de Tocantins”.

Além disso, após a dissolução do relacionamento entre o requerido e Luciana, um automóvel Kia Sportage foi entregue à filha da autora como parte da divisão dos bens, reforçando a tese de que o veículo não era de propriedade exclusiva da autora.

Ainda, a testemunha Altieles Almeida Casanova, arrolada pela própria autora, corroborou a narrativa de Ronnie ao confirmar que o veículo Kia Sportage foi dado como pagamento e que ele deveria ser registrado em nome da companheira do réu, Luciana Casimiro de Paula.

Conforme consignado na r. sentença recorrida
“ele chegou a dizer que a autora nunca participou de nenhuma negociação (11:09), ao contrário da sua filha, que esteve presente justamente no dia em que se acertou que o carro a ser dado como entrada seria transferido para ela mesma, e não para a sua genitora (13:53). Não bastasse isso, a testemunha ainda consignou que, quando deixou de pagar as parcelas devidas pela aquisição do cavalo mecânico, foi procurado por Luciana Casimiro de Paula, e não por sua mãe, buscando um acordo (13:58)”.

Dessa forma, restou claro que a autora não possui legitimidade para pleitear indenização pela venda do caminhão, uma vez que não se provou ser a real proprietária ou que tenha sofrido prejuízo direto com a alienação do bem, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No que tange à reconvenção, o reconvinte alegou que a autora, de forma escusa, quitou as últimas parcelas do caminhão, retendo o documento de transferência do veículo e impedindo sua negociação. No entanto, ficou demonstrado que foi Luciana, e não a autora, quem realizou os pagamentos, visando garantir a posse do documento.

Ademais, o próprio requerido/reconvinte admitiu que o contrato de compra e venda foi formalizado em nome da autora por exigência da vendedora, LJ Locadora de Veículos Ltda. ME.

Assim, não há como imputar à autora a responsabilidade pela retenção do documento, já que o pagamento foi efetuado por terceiros e o documento deveria ser entregue à compradora formal.

Portanto, a reconvenção também não merece acolhimento, uma vez que não se provou que a autora tenha agido com dolo ou má-fé para prejudicar o réu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 11% (onze por cento), devendo a exigibilidade se manter suspensa para ambos os litigantes em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014600-38.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA, RONNIE REIS ROCHA

APELADO: CREUZA CASIMIRO ALMEIDA, RONNIE REIS ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA
e
RONNIE REIS ROCHA
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada pela primeira apelante em face do segundo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Em suas razões (fls. 189/201),
CREUZA CASIMIRO ALMEIDA
, argumenta, em síntese, que
(i)
é proprietária do veículo descrito na exordial, sendo desnecessária a indicação de como utilizava o mesmo;
(ii)
o apelado não participou na aquisição do veículo e não existiu sociedade conjugal entre ele e a filha da apelante; e
(iii)
o negócio jurídico realizado com o automóvel Kia Sportage em nada tem a ver com a situação tratada nos autos.

RONNIE REIS ROCHA
também interpôs recurso de apelação (fls. 215/222) requerendo, em resumo, a condenação da autora/reconvinda ao pagamento dos valores que lhe são devidos em razão da venda do veículo. Nas contrarrazões apresentadas (fls. 225/234), como preliminar, alega que houve inovação recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Inicialmente, deixo de analisar os documentos trazidos somente quando da interposição de recurso de apelação pela Sra. Creuza Casimiro Almeida visto que operou-se o instituto de preclusão. Digo isso porque são documentos que sempre estiveram em posse da autora, não havendo que se falar em documento novo.

Pois bem. Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora, Creuza Casimiro Almeida, quanto pelo requerido, Ronnie Reis Rocha, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Já adianto que após cuidadosa análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

A autora, Creuza Casimiro Almeida, alega que o demandado, seu ex-genro, vendeu um caminhão de sua propriedade e não repassou o valor recebido e tampouco restituiu o bem. Diante dos fatos narrados, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No entanto, conforme destacado na r. sentença, não restou provado que a autora efetivamente detinha a propriedade e a posse do referido veículo. A documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar que ela arcou com o pagamento integral do caminhão ou que detinha a posse do bem.

Ademais, sua narrativa é deveras inconsistente em diversos pontos, isso porque afirma ter adquirido o caminhão junto à empresa L.J. Locadora Ltda. ME e que pagou a entrada com um automóvel registrado em seu nome, entretanto, as parcelas subsequentes teriam sido pagas por terceiros, conforme os termos do contrato de compra e venda anexado aos autos.

Após detida análise das provas produzidas, não há comprovação de que os cheques utilizados para essas parcelas foram descontados. Além disso, omitiu a participação do réu na aquisição do veículo, que se mostrou mais coesa com a prova testemunhal produzida.

Por outro lado, o demandado alegou que ele e sua então companheira, Luciana Casimiro de Paula, filha da autora, adquiriram o veículo para uso comum, sendo ele o responsável pelos pagamentos das parcelas.

Nesse ponto, importante consignar que a testemunha Jorge Kenedy da Silva Poubel confirmou que o réu comprou o caminhão para trabalhar e que, posteriormente, o veículo foi vendido a um terceiro por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em seu depoimento afirmou categoricamente que foi o réu quem comprou o caminhão e o fez para trabalhar e que, antes de revendê-lo, chegou a utilizá-lo para “puxar material perto de Tocantins”.

Além disso, após a dissolução do relacionamento entre o requerido e Luciana, um automóvel Kia Sportage foi entregue à filha da autora como parte da divisão dos bens, reforçando a tese de que o veículo não era de propriedade exclusiva da autora.

Ainda, a testemunha Altieles Almeida Casanova, arrolada pela própria autora, corroborou a narrativa de Ronnie ao confirmar que o veículo Kia Sportage foi dado como pagamento e que ele deveria ser registrado em nome da companheira do réu, Luciana Casimiro de Paula.

Conforme consignado na r. sentença recorrida
“ele chegou a dizer que a autora nunca participou de nenhuma negociação (11:09), ao contrário da sua filha, que esteve presente justamente no dia em que se acertou que o carro a ser dado como entrada seria transferido para ela mesma, e não para a sua genitora (13:53). Não bastasse isso, a testemunha ainda consignou que, quando deixou de pagar as parcelas devidas pela aquisição do cavalo mecânico, foi procurado por Luciana Casimiro de Paula, e não por sua mãe, buscando um acordo (13:58)”.

Dessa forma, restou claro que a autora não possui legitimidade para pleitear indenização pela venda do caminhão, uma vez que não se provou ser a real proprietária ou que tenha sofrido prejuízo direto com a alienação do bem, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No que tange à reconvenção, o reconvinte alegou que a autora, de forma escusa, quitou as últimas parcelas do caminhão, retendo o documento de transferência do veículo e impedindo sua negociação. No entanto, ficou demonstrado que foi Luciana, e não a autora, quem realizou os pagamentos, visando garantir a posse do documento.

Ademais, o próprio requerido/reconvinte admitiu que o contrato de compra e venda foi formalizado em nome da autora por exigência da vendedora, LJ Locadora de Veículos Ltda. ME.

Assim, não há como imputar à autora a responsabilidade pela retenção do documento, já que o pagamento foi efetuado por terceiros e o documento deveria ser entregue à compradora formal.

Portanto, a reconvenção também não merece acolhimento, uma vez que não se provou que a autora tenha agido com dolo ou má-fé para prejudicar o réu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 11% (onze por cento), devendo a exigibilidade se manter suspensa para ambos os litigantes em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.